Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744259-98.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO PORTO SEGURO DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 60826035, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial interposto no ID no 60696253. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007